Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE.
1. Nas ações indenizatórias, o dever de reparar o dano não depende da existência de culpa, entretanto, deve-se apurar a ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação indenizatória e dirimidos com vasta dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Na espécie, a questão demanda a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.